Tribunal: STF
Processo: RE 1542004
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL QUE INGRESSARAM NA CARREIRA APÓS A LEI ESTADUAL 6.243/2012, QUE INSTITUIU O REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DIREITO À INTEGRALIDADE. TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41/2003 E 47/2005. INAPLICABILIDADE AOS POLICIAIS CIVIS. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. DELEGADOS DE POLÍCIA. DEMANDA AJUIZADA PELA ADEPOL/RJ. PRETENSÃO DE ASSEGURAR AOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE DELEGADO, APÓS A INSITTUIÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR O DIREITO A PARIDADE E INTEGRALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    1. Na espécie, cuida-se de demanda coletiva ajuizada em face do Estado, objetivando que os Delegados de Polícia que passaram a integrar a carreira após a implantação da Lei Estadual n.º 6.243/2012, sejam submetidos a regime previdenciário onde sejam garantidas a paridade e a integralidade. 



    2. Lei Complementar n.º 51/1985, que garante a concessão de aposentadoria especial aos policiais, tendo o E. STF reconhecido a recepção da mesma frente a CRFB - ADI 3817. 



    3. Diferenciação entre requisitos e critérios para a concessão da aposentadoria especial de aposentadoria com proventos integrais. Impossibilidade de reconhecer direito aos Delegados de Polícia de fixação de proventos integrais. Acórdão do E. STF que trata apenas do requisito relativo ao tempo de contribuição, nada dispondo acerca da fixação dos proventos. 



    4. Inexistência de diferenciação entre os servidores públicos quanto a fixação dos proventos, sendo a regra geral aquela prevista nos §§ 3º e 17 do artigo 40 da CRFB/88. 



    5. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator.” (Doc. 6, p. 1-2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pela Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio de Janeiro - ADEPOL/RJ (Doc. 8) e pelo Estado do Rio de Janeiro (Doc. 9) foram desprovidos (Doc. 10).



    O Estado do Rio de Janeiro opôs novos embargos de declaração (Docs. 12 e 17). Os primeiros foram improvidos (Doc. 15) e os segundos providos apenas para sanar erro material (Doc. 18).



    Nas razões do apelo extremo, a Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio de Janeiro - ADEPOL/RJ apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 40, § 4º, da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional 47/2005. Narra que o “Tribunal a quo confirmou a r. sentença que julgou improcedente o pedido contido na petição inicial desta demanda, haja vista o entendimento de que o regime de previdência complementar aos ingressos associados da ora recorrente devem ser aplicados em obediência a Lei Estadual n.º 6243/2012, sem observar àquelas hipóteses que não estejam abrangidas pelas exceções constitucionais, que foram recepcionadas pela Carta” (Doc. 13, p. 8). Assevera que as condições de aposentadoria dos Policiais é regulada pela Lei Complementar 51/1985, a qual foi mantida pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005. Sustenta que o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela total recepção da Lei Complementar 51/1985 pela novas normas constitucionais, nos julgamentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.817 e do Recurso Extraordinário 567.110, Tema 26 da Repercussão Geral. Ressalta que tais normas não fazem distinção entre aqueles que ingressaram antes ou depois da criação das entidades de aposentadoria complementar. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para julgar “procedentes os pedidos contidos na demanda originária determinando afastar a aplicação do regime previdenciário complementar estatuído pelo art. 40 da CF/88 àqueles que ingressem no serviço público a partir da data em que foi implementado no âmbito estadual (Lei Estadual n.º 6243/2012), mantendo-os, ante a excepcionalidade, no regime previdenciário pretérito, com a incidência da referida contribuição sobre a totalidade da remuneração percebida pelos mesmos” (Doc. 13, p. 12, destaquei).



    O Estado do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 21).



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o que encontraria óbice na Súmula 286 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 23). Irresignada, a Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio de Janeiro - ADEPOL/RJ interpôs agravo (Doc. 27).



    A então relatora, Ministra Rosa Weber, determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 1.019 (Doc. 56).



    A 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em juízo negativo de retração, manteve o julgado anterior, em acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA DE POLICIAL CIVIL. RETORNO PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1019 DO STF. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA DA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO E. STF. Tese fixada pelo STF de que o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco. Caso dos autos em que o pedido formulado pelo autor foi para afastar o regime previdenciário para os delegados que ingressaram no serviço público após a implantação da Lei Estadual n.º 6243/2012, de forma que a contribuição previdenciária incida sobre a remuneração total. Hipótese dos autos diferente da tese fixada pelo STF. Associação pretende dar efeito ultra ativo, o que não é possível diante da mudança constitucional. Decisão colegiada que não ultrapassou os limites estabelecidos no Tema Repetitivo paradigma. Retratação não exercida nos termos do voto do Desembargador Relator.” (Doc. 58, p. 2, destaquei)



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, então, admitiu o recurso extraordinário (Doc. 59).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido desproveu a apelação da Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio de Janeiro - ADEPOL/RJ e ratificou a sentença que julgara improcedente o pedido de afastamento da aplicação do novo regime previdenciário estatuído pelo artigo 40 da Constituição da República, com a redação da Emenda Constituição 41/2003, àqueles que ingressem na carreira de Delegado de Polícia Civil fluminense a partir da data em que foi implantado tal regime no Estado (Lei Estadual 6.243, de 21/05/2012), de forma a mantê-los no regime previdenciário pretérito em que a Previdência Pública Estadual deveria arcar com suas aposentadorias de forma integral.



    Em juízo negativo de retratação quanto ao Tema 1.019 da Repercussão Geral, entendeu o Tribunal de origem que a matéria objeto da lide não teria relação com esse paradigma, pois a pretensão da ADEPOL/RJ seria “dar efeito ultra ativo” à Lei Complementar 51/1985 (Doc. 58, p. 7).



    Com efeito, colhe-se do acórdão ora recorrido a seguinte fundamentação:



    “No entanto, é preciso destacar alguns pontos. De fato, o E. STF, reiteradamente, tem destacado que a Lei Complementar n.º 51/1985 foi recepcionada pela Constituição, valendo transcrever o seguinte julgado:



    (...)



    Vê-se que, de forma contundente, reconheceu o E. STF a adequação da norma infraconstitucional com a Constituição de 1988 com as suas emendas posteriores, no entanto, a norma recepcionada estabelece a possibilidade de aposentadoria especial quanto aos requisitos. Significa dizer que o E. STF, estabeleceu que a atividade policial autoriza a contagem diferenciada do tempo de contribuição, nos termos do § 4º, do artigo 40, da CRFB/88 e artigo 1º da Lei Complementar n.º 51/1985, daquele que exerce atividade policial.



    A Constituição permite, considerando situações específicas, a adoção de critérios e requisitos diferenciados para concessão da aposentadoria, mas nada estabelece de distinção quanto a fixação e o pagamento dos proventos, que devem observar a regra aplicável a todos os servidores, nos precisos termos dos §§ 3º e 17 do referido artigo 40 da CRFB/88. 



    Assim, não há dúvidas que a aposentadoria dos servidores públicos que ingressaram após as edições das Emendas Constitucionais n.º 20, 41, 47 e 70 devem observar os critérios de fixação de proventos nela estabelecidos, não havendo que se falar em aposentadoria com proventos integrais para os servidores que ingressaram posteriormente a promulgação daquelas, como pretende o apelante.



    (...)



    No entanto, diversamente do que sustenta o ilustre professor, não há no sistema constitucional, qualquer permissão de distinção de proventos de aposentadoria, salvo aqueles que ingressaram em datas anteriores as reformas previdenciárias instituídas pelas Emendas Constitucionais acima indicadas. 



    Por fim, destaco que a recepção do artigo 1º da Lei Complementar n.º 51/1985 não significa a possibilidade de admitir o pagamento de proventos de forma integral, mas a recepção, conforme se verifica daquele aresto, é apenas quanto ao tempo de 20 (vinte) anos de atividade policial, para a concessão da mesma.” (Doc. 6, p. 4-7, destaquei)



    Esta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.162.672, Rel. Min. Dias Tofolli, Plenário, Tema 1.019 da Repercussão Geral, reconheceu o direito à aposentadoria com integralidade ao Policial Civil que preencheu os requisitos conforme a Lei Complementar Federal 51/1985, independentemente da observância das regras de transição constantes das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005. Eis a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão ‘requisitos e critérios diferenciados’. Integralidade e paridade. Possibilidade. 



    1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar ‘requisitos e critérios diferenciados’ para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os ‘requisitos e critérios diferenciados’ passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 



    2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 



    3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 



    4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles ‘requisitos e critérios diferenciados’, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 



    5. Recurso extraordinário não provido. 



    6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.” (DJe de 25/10/2023, destaquei)



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.403, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de leis complementares do Estado do Rio Grande do Sul que, versando sobre a aposentadoria especial dos servidores do sistema penitenciário e do Instituto-Geral de Perícias do Estado, previram, entre outros pontos, a aposentadoria com integralidade, sem a necessidade de observância das regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005. A propósito, confira-se a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO E DO INSTITUTO-GERAL DE PERÍCIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CARREIRAS INTEGRANTES DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA E ATIVIDADES DE RISCO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE DE PREVISÃO DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CÁLCULO DIFERENCIADOS PARA CATEGORIAS FUNCIONAIS QUE SE SUJEITAM A CONDIÇÕES ESPECIAIS DE SERVIÇO. INTEGRALIDADE E PARIDADE DE PROVENTOS. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Os Estados e o Distrito Federal, no exercício de sua competência legislativa concorrente (art. 24, XII, da CF), podem disciplinar sobre a aposentadoria especial de seus respectivos servidores, inclusive no tocante à identificação das categorias funcionais sujeitas às condições especiais de trabalho referidas no art. 40, § 4º, da CF. 



    2. Os ‘requisitos e critérios diferenciados’ passíveis de serem adotados pelo legislador alcançam o estabelecimento de regras específicas de cálculo e reajuste dos proventos, no que se inclui a previsão de integralidade e paridade de proventos. 



    3. As carreiras funcionais integrantes do Sistema Único de Segurança Pública (Lei federal 13.675/2018) têm o risco e a periculosidade como aspecto inerente de suas atividades. Precedentes: ARE 654.432, Rel. Min. EDSON FACHIN, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 5/4/2017; e RE 846.854/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 1º/8/2017. 



    4. Ação Direta julgada improcedente.” (DJe de 17/12/2020, destaquei)



    Dessa orientação divergiu o acórdão ora recorrido, ao não assegurar aos Delegados de Polícia Civil que passaram a integrar a carreira após o advento da Lei fluminense 6.243/2012, quando já editadas as Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005, a aposentadoria com proventos integrais, por entender que esses servidores deveriam observância às regras de transição nelas previstas. 



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para julgar procedente o pedido formulado na presente ação, para que os associados à ADEPOL/RJ contribuam para o sistema previdenciário estatutário, com a aplicação da alíquota devida sobre a totalidade de seus ganhos, de forma que venham a receber seus proventos de forma integral. Ficam invertidos os ônus da sucumbência fixados na sentença (Doc. 2, p. 16).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente